Tribunal: TJSP
Processo: 1500505-52.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado (artigo 155, § 1o e § 4o, III e IV do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Dosimetria. Qualificadoras e causa de aumento de pena devidamente constatadas. Inaplicável a causa de aumento de pena referente aos furtos praticados durante o repouso noturno nas hipóteses qualificadas do crime. Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado (artigo 155, § 1o e § 4o, III e IV do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Dosimetria. Qualificadoras e causa de aumento de pena devidamente constatadas. Inaplicável a causa de aumento de pena referente aos furtos praticados durante o repouso noturno nas hipóteses qualificadas do crime. Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.087). Possibilidade de valoração na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa. Readequação da reprimenda. Regime semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido.